Tribunal: TCU
Processo: 005.872/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial e copeiragem em regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2002, conduzido pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, para a contratação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial e copeiragem, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, conhecer a representação e considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020 determinar à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro que: 9.3.1. no prazo de 30 (trinta) dias conceda oportunidade à empresa Conservadora Rio-Limp Ltda. (39.420.336/0001-49) para retificar a planilha de custos do Contrato 15/2022 com a tributação considerada correta, sem a utilização do Simples Nacional, mantendo-se o valor da proposta global ofertada no Pregão 2/2022, e exija a demonstração do envio de comunicação à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil cientificando-a da existência do contrato em questão, informando ao TCU, nesse mesmo prazo, sobre os encaminhamentos realizados; 9.3.2. caso não seja possível a retificação da planilha de custos identificada no item anterior, abstenha-se de prorrogar o Contrato 15/2022; 9.4. dar ciência desta deliberação à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, à empresa Conservadora Rio-Limp Ltda. e à representante.